Tribunal: TJDFT
Processo: 0704463-02.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. ESCALADA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crime de furto qualificado.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Examinar a suficiência das provas para justificar o decreto condenatório (I); analisar se adequada a dosimetria da pena (II).
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Se os depoimentos do proprietário da residência furtada e do policial, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreu o delito, não deixando dúvidas a respeito da autoria imputada ao acusado, sobretudo quando corroborados pelos arquivos de mídia e pelo Laudo de Comparação Facial, afasta-se a pretensão absolutória.
4. Devidamente demonstrada a qualificadora da escalada pela prova testemunhal e pelas mídias acostadas aos autos, a realização de perícia não se evidencia imprescindível.
5. Possível a valoração negativa dos maus antecedentes e da reincidência de forma simultânea, desde que as referidas circunstâncias estejam fundamentadas em condenações distintas, não havendo falar em bis in idem ou em violação à Súmula241/STJ.
6. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT.
IV – DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4°, inciso II. STJ, Súmula 241.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.895.487/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 26.04.2022. TJDFT, Acórdão no 1986568, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 03.04.2025. TJDFT, Acórdão no 1978352, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 13.03.2025. TJDFT, Acórdão no 1603623, Rel. Des. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, j. 10.08.2022. TJDFT, Acórdão no 1706548, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 25.05.2023.